Tribunal: TJMT
Processo: 1037141-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037141-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), MARCIA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.372.411-39 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO, DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO E MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato bancário, no qual a parte agravante pleiteava: (i) abstenção de negativação de seu nome junto a cadastros de inadimplentes e à Central de Risco do BACEN; (ii) autorização para depósito judicial das parcelas tidas como incontroversas com base na taxa média de mercado; e (iii) manutenção da posse do veículo objeto do contrato enquanto perdurar a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a simples propositura de ação revisional acompanhada de depósito do valor que o devedor entende devido é suficiente para afastar a caracterização da mora; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para o deferimento das medidas urgentes pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A alegação de abusividade contratual, desacompanhada de elementos concretos de prova e baseada apenas em cálculos unilaterais do devedor, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ, sintetizada na Súmula 380, estabelece que a simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor.

6.

O depósito judicial do valor considerado incontroverso pelo próprio devedor não afasta os eventuais efeitos da mora, inclusive a negativação e a busca e apreensão do bem.

7.

A dilação probatória é necessária para aferição de eventuais abusividades contratuais, o que inviabiliza o exame da matéria em sede de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A simples propositura de ação revisional não impede a caracterização de eventual mora do devedor.

2.

O depósito judicial de valores unilateralmente considerados incontroversos pelo devedor não afasta os efeitos da mora.

3.

A concessão de tutela de urgência em ações revisionais exige demonstração objetiva e prévia de abusividade contratual, com respaldo em prova mínima e jurisprudência consolidada, não sendo suficiente alegação genérica baseada em cálculos unilaterais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCIA MARIA PEREIRA DA SILVA
em face da decisão de ID. 154292907, proferida nos autos n. 1000528-25.2024.8.11.0024, ajuizado em seu desfavor por
BANCO PAN S/A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que não estão presentes os seus requisitos.

Nas razões recursais, a Agravante afirma se tratar de ação revisional de contrato de financiamento, na qual ficou demonstrado que o Banco Agravado teria aplicado juros em percentuais superiores à média de mercado.

Alega que os juros estão sujeitos à revisão para adequação à taxa média de mercado, caso sejam cobrados de forma excessiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Aduz que a onerosidade das cobranças, aliada à impossibilidade de honrar os pagamentos, pode resultar na inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e na consequente perda de seu veículo.

Assim, requer:

I) O Recebimento do presente Agravo de Instrumento para conceder inaudita altera pars a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA RECURSAL, de modo a determinar que o Réu seja compelido a não inserir, ou se for o caso excluir, imediatamente, o nome da Autora, junto aos órgãos de restrições, tais como SPC, SERASA, bem como EXCLUIR E OU NÃO PROMOVER INFORMAÇÕES À CENTRAL DE RISCO DO BACEN, referente ao pacto ora debatido, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por dia de atraso.

II) Ainda, o Recebimento do presente Agravo de Instrumento para MANTER A POSSE DO VEÍCULO FIAT/ PALIO (N. GERACAO) 4P- COMPLETOATTRACTIVE (Evolution), 1.0 8v Evo (FLEX), modelo 2014/2015, chassi 9BD196271F2235440, FLEX ALCOOL+GASOLINA, com a agravante, mediante a autorização dos depósitos das prestações no valor incontroverso com base na taxa média de juros, baseado no §3o do art. 330 do CPC, através do valor mensal de R$ 669,87 (seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos) a serem depositadas mensalmente a partir do deferimento da decisão.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 260653673).

Em id. 264808254 a parte Agravante pleiteia a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela vindicada.

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da decisão recorrida para a concessão de tutela de urgência no sentido de: A) impedir a negativação do nome da agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito e à Central de Risco do BACEN; B) autorizar o depósito judicial das parcelas no valor incontroverso com base na taxa média de mercado; e c) assegurar a manutenção da posse do veículo objeto do contrato enquanto perdurar a demanda.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Analisando o conjunto processual, apesar das alegações apresentadas na peça recursal, não é possível aferir a suposta abusividade das cláusulas e dos juros aplicados ao contrato bancário, uma vez que, até prova em contrário, presume-se que a Recorrente tinha conhecimento prévio das condições estabelecidas em contrato e, ainda assim, optou por celebrar o negócio jurídico.

Considerando a elevada incidência de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 380, firmou o entendimento de que a mera propositura de ação revisional de contrato não impede a caracterização da mora do autor.

Nesse contexto, mostra-se insuficiente que o devedor, de forma unilateral, ajuíze ação revisional e indique o valor que entende devido, realizando o depósito judicial desse montante, com o intuito de afastar
eventuais
efeitos da mora.

O valor considerado incontroverso deve ser aquele previsto no contrato firmado entre as partes, ou aquele que vier a ser definido judicialmente, respeitando aos princípios do contraditório e da ampla defesa dentro de uma ampla dilação probatória, e não por manifestação unilateral de apenas uma das partes.

O artigo 330, §2° e 3o do Código de Processo Civil dispõe que:

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Dessa forma, as obrigações contratuais devem ser cumpridas nos prazos e formas convencionados, sendo que os indícios de cobrança abusiva não são suficientes para ensejar o deferimento dos pedidos, visto que a matéria demanda maior dilação probatória para que se posse concluir algo sobre a postulação inicial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS
ABUSIVAS
. TAXA DE
JUROS
SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, os Agravantes não apresentam elementos suficientes que evidenciem a abusividade das cláusulas contratuais alegadas, limitando-se a invocar a necessidade de revisão contratual sem comprovação de fatos novos que justifiquem a medida de urgência.
Presume-se que os Agravantes tinham pleno conhecimento das condições contratuais ao firmar o contrato de empréstimo, não sendo plausível alegar desconhecimento das taxas pactuadas. A revisão judicial das cláusulas, quando cabível, demanda maior dilação probatória, o que impossibilita seu exame em sede de tutela de urgência.
Diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado e da inexistência de perigo de dano iminente, revela-se correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida. IV. DISPOSITIVO Recurso Conhecido e Desprovido. (N.U 1030184-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples propositura de ação
revisional
não impede a caracterização da mora do devedor, conforme disposto na Súmula 380 do STJ. 4. O depósito judicial de valores considerados incontroversos pelo próprio devedor, sem o contraditório e sem definição judicial, não tem o condão de afastar os efeitos da mora. 5. Nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, as obrigações decorrentes de contrato de financiamento devem ser cumpridas nos termos originalmente pactuados até eventual decisão judicial em sentido contrário.
6. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1061530/RS), estabeleceu que a tutela de urgência em ações
revisionais
somente é admissível quando houver plausibilidade na alegação de cobrança indevida e o devedor comprovar que contestação do débito tem respaldo em jurisprudência consolidada, o que não se verifica no caso concreto. 7. Não demonstrada a probabilidade do direito, não há fundamento para a concessão da tutela de urgência pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A simples propositura de ação
revisional
não impede a caracterização da mora do devedor. 2. O depósito judicial de valores unilateralmente considerados incontroversos pelo devedor não afasta os efeitos da mora. 3. A tutela de urgência para afastamento da mora em contratos de financiamento exige demonstração de verossimilhança das alegações e respaldo em jurisprudência consolidada, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo. (...). (N.U 1004893-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE
JUROS
. DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.
4. A mera alegação de abusividade contratual, sem demonstração preliminar e baseada em cálculo unilateral, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito, sendo necessária a formação do contraditório e dilação probatória para aferição da existência de encargos
abusivos
.
5. O entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", não sendo o depósito de valores unilateralmente apurados suficiente para afastar os efeitos da mora. 6. Conforme orientação do STJ, a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem financiado somente são concedidas quando há cumulativamente: fundamento em questionamento do débito, demonstração de que a cobrança indevida se baseia em jurisprudência consolidada e depósito integral das parcelas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de
agravo
de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A alegação unilateral de abusividade de
juros
remuneratórios, sem demonstração preliminar e baseada apenas em cálculo elaborado pelo próprio devedor, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito que autorize a concessão de tutela de urgência.
2. O depósito judicial de valores que o devedor entende devidos, apurados unilateralmente, não tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, incluindo a negativação cadastral e a busca e apreensão do bem financiado."
(...). (N.U 1004454-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025). (Destaquei).

Desse modo, inexistem evidências suficientes da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impondo-se o desprovimento do agravo interposto.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025